Tribunal: TJDFT
Processo: 0731507-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SUSPENSÃO. TEMAS REPETITIVOS. TAXA SELIC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, afastou a prescrição da pretensão executória e determinou a incidência da Taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito, nos termos da legislação constitucional superveniente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à análise da prescrição da pretensão executória; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido de suspensão do feito em razão de julgamento pendente em tema repetitivo; e (iii) verificar se a decisão foi omissa ou contraditória quanto à aplicação da Taxa SELIC sobre o montante do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não demonstrados os requisitos de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, conforme art. 1.022, CPC/2015.
4. A alegação de omissão quanto à prescrição da pretensão executória não procede, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria e afastou, de forma fundamentada, a incidência do prazo quinquenal, com base no conjunto fático-probatório e na orientação jurisprudencial aplicável.
5. A aplicação da Taxa SELIC foi devidamente analisada no acórdão embargado, com fundamento na norma constitucional vigente, não configurando anatocismo ou cumulação indevida de encargos, sendo a insurgência do embargante mera discordância com o critério jurídico adotado.
6. A invocação de repercussão geral ou de temas repetitivos pendentes não implica, por si só, reconhecimento de vício no julgado, na ausência de ordem expressa de suspensão dos processos.
7. A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 489, § 1o; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o.